Tribunal: STF
Processo: RHC 60957
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
-"HABEAS CORPUS". RECURSO.
-PETIÇÃO RECURSAL ALEGANDO QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO INCIDIU EM
EQUIVOCO, EXAMINANDO OS AUTOS DE UM PROCESSO POR OUTRO, DESPERCEBIDO
O RECORRENTE DE QUE O ERRO EM REFERENCIA FOI CORRIGIDO EM EMBARGOS
DECLARATORIOS PELO ARESTO ORA RECORRIDO, QUE INDEFERIU O "WRIT"
APRECIANDO O PROCESSO CERTO. RECURSO DESPROVIDO.